Tribunal: TJSP
Processo: 0000009-45.2019.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Salles Abreu
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de entorpecentes e posse ilegal de munição de uso permitido – Recurso da defesa e da acusação.
Recurso da defesa – Absolvição – Improcedência – Materialidade e autoria demonstradas – Acusada surpreendida com 3.500 eppendorfs contendo cocaína, 900 porções individualizadas de maconha, bem como 06 tijolos da mesma substância, balança de precisão e embalagens para acondicionamento

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de entorpecentes e posse ilegal de munição de uso permitido – Recurso da defesa e da acusação.
Recurso da defesa – Absolvição – Improcedência – Materialidade e autoria demonstradas – Acusada surpreendida com 3.500 eppendorfs contendo cocaína, 900 porções individualizadas de maconha, bem como 06 tijolos da mesma substância, balança de precisão e embalagens para acondicionamento das drogas – Negativa da acusada isolada no conjunto probatório – Depoimentos das testemunhas de defesa contrários às declarações da acusada – Depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela apreensão – Validade – Conjunto probatório seguro e coeso – Manutenção da condenação por tráfico de drogas de rigor.
Recurso ministerial – Posse de munição de arma de fogo de uso permitido – Absolvição pelo juízo sentenciante – Princípio da insignificância – Inaplicabilidade – Precedentes do STJ – Reforma da sentença neste ponto – Condenação de rigor.
Dosimetria da pena – Pena-base do tráfico acima do mínimo – Quantidade e diversidade de drogas – Possibilidade – Majoração em 1/3 bem lançada – Inaplicabilidade do redutor do §4o, do art. 33, da Lei 11.343/06 bem observada – Requisitos legais não preenchidos – Abrandamento do regime prisional – Descabimento – Vultosa quantidade de cocaína e maconha, bem como de apetrechos – Regime mais rigoroso adequado ao caso e necessário à reprovação da conduta praticada.
Pena-base do crime de posse de munição de arma de fogo – Fixação da pena 1/6 acima do mínimo – Circunstâncias e consequências do crime – Munição de alto calibre e em grande quantidade – Necessidade de maior rigor estatal – Regime inicial aberto – Possibilidade – Cumprimento da pena de detenção subsequente a de reclusão – Inteligência de art. 69, do CP, parte final – Impossibilidade de suspensão condicional da pena e de substituição por restritivas de direitos.
Gratuidade de justiça deferida à ré, que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais.
Recurso defensivo improvido e, recurso ministerial, provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000161571
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000009-45.2019.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante/apelada
MARIA DAS GRAÇAS PASSOS SANTOS, é apelado/apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento
ao apelo ministerial e mantiveram a absolvição da ré do crime de arma descrito no
artigo 12, caput, da Lei no 10.826/03, vencido o relator sorteado que dava provimento ao
apelo do Ministério Público para condenar e continuará com o Acórdão. Fara declaração
de voto vencedor o revisor.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
SALLES ABREU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000009-45.2019.8.26.0535
Apelante/Apelado: Maria das Graças Passos Santos
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Ricardo Passos Santos
Comarca: Guarulhos
Voto no 50087
APELAÇÃO – Tráfico de entorpecentes e posse ilegal de
munição de uso permitido – Recurso da defesa e da acusação.
Recurso da defesa – Absolvição – Improcedência –
Materialidade e autoria demonstradas – Acusada surpreendida
com 3.500 eppendorfs contendo cocaína, 900 porções
individualizadas de maconha, bem como 06 tijolos da mesma
substância,
balança
de
precisão
e
embalagens
para
acondicionamento das drogas – Negativa da acusada isolada no
conjunto probatório – Depoimentos das testemunhas de defesa
contrários às declarações da acusada – Depoimentos firmes e
coerentes dos policiais responsáveis pela apreensão – Validade
– Conjunto probatório seguro e coeso – Manutenção da
condenação por tráfico de drogas de rigor.
Recurso ministerial – Posse de munição de arma de fogo de uso
permitido – Absolvição pelo juízo sentenciante – Princípio da
insignificância – Inaplicabilidade – Precedentes do STJ –
Reforma da sentença neste ponto – Condenação de rigor.
Dosimetria da pena – Pena-base do tráfico acima do mínimo –
Quantidade e diversidade de drogas – Possibilidade –
Majoração em 1/3 bem lançada – Inaplicabilidade do redutor
do §4o, do art. 33, da Lei 11.343/06 bem observada –
Requisitos legais não preenchidos – Abrandamento do regime
prisional – Descabimento – Vultosa quantidade de cocaína e
maconha, bem como de apetrechos – Regime mais rigoroso
adequado ao caso e necessário à reprovação da conduta
praticada.
Pena-base do crime de posse de munição de arma de fogo –
Fixação da pena 1/6 acima do mínimo – Circunstâncias e
consequências do crime – Munição de alto calibre e em grande
quantidade – Necessidade de maior rigor estatal – Regime
inicial aberto – Possibilidade – Cumprimento da pena de
detenção subsequente a de reclusão – Inteligência de art. 69, do
CP, parte final – Impossibilidade de suspensão condicional da
pena e de substituição por restritivas de direitos.
Gratuidade de justiça deferida à ré, que não possui condições
de arcar com as custas e despesas processuais.
Recurso defensivo improvido e, recurso ministerial, provido.
Trata-se de apelações interpostas contra a r.
sentença de fls. 388/394, que julgou parcialmente procedente a ação penal
movida contra Maria das Graças Passos Santos e a condenou ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cumprimento da pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, no regime
inicial fechado, mais o pagamento de 666 dias-multa, no valor unitário
mínimo, como incursa no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, absolvendo-a da
imputação referente ao delito previsto no art. 12, caput, da Lei 10.826/03.
Inconformado, apela o representante do Ministério
Público pugnando pela condenação da acusada pela prática do crime
previsto no art. 12, do Estatuto de Desarmamento (fls. 372/375).
Por seu turno, recorre a defesa buscando a
absolvição da acusada por insuficiência de provas. Subsidiariamente,
postula a fixação da pena-base para o delito de tráfico de drogas no mínimo
legal, a aplicação do redutor previsto no § 4o, do art. 33, da Lei de Drogas, a
fixação de regime inicial mais brando e a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos. Por fim, requer o deferimento da
gratuidade de justiça (fls. 406/421).
Os recursos foram bem processados, com
contrariedades oferecidas pelas partes (fls. 422/427 e 431/444).
A d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer nos
autos (fls. 453/464).
É o relatório.
Defiro, inicialmente, a gratuidade de justiça à ré.
No mérito, apenas o reclamo ministerial comporta
provimento.
Consta da denúncia que no dia de 07 de janeiro
de 2019, por volta das 10h40, no interior da residência localizada à Rua
Rubens Alves Tavares, altura do número 621, Picanço, na cidade de
Guarulhos, Maria das Graças Passos Santos e Ricardo Passos Santos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agindo com unidade de desígnios e identidade de propósitos, mantinham
em depósito, para fins de venda e entrega a consumo de terceiros, 3500
eppendorfs contendo cocaína, 900 porções individualizadas de maconha,
bem como 06 tijolos da mesma substância, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de
tempo e local, Maria das Graças Passos Santos e Ricardo Passos Santos
possuíam, no interior de sua residência, dez munições intactas, calibre 12,
de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal
ou regulamentar.
Conforme apurado, no local e data acima
descritos, os acusados mantinham em depósito, no interior de um cômodo
trancado da residência, substâncias entorpecentes embaladas de forma
individual, com a finalidade de praticar a traficância, bem como
entorpecentes ainda não divididos, munições, papéis e uma balança de
precisão.
Enquanto entrava na residência, Ricardo Passos
Santos se deparou com policiais militares, que haviam recebido a
informação de que, no local, havia a prática de tráfico de entorpecentes por
meio de agentes armados.
Enquanto Ricardo era abordado pelos policiais,
em razão do forte odor que o imóvel exalava, Maria das Graças surgiu e
informou que era a proprietária e que alugava a parte da frente para alguém
conhecido como Dinho.
Ato contínuo, a acusada se recusou a permitir a
entrada dos policiais no local, uma vez que o imóvel estava trancado e eles
iriam danificar o cadeado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o cheiro de drogas, os policiais adentraram
no imóvel por caminho alternativo, sem forçar o cadeado em questão e
constataram que, na cozinha do imóvel, encontravam-se todos os
entorpecentes, munições e demais bens elencados.
Ao término da instrução criminal, o acusado
Ricardo Passos Santos foi absolvido das imputações que lhe foram feitas,
com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
A materialidade dos crimes previstos no art. 33,
caput, da Lei 11.343/06 e no art. 12, caput, da Lei 10.826/03 ficou
demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 10/15), pelo auto de exibição e
apreensão (fls. 16/17), pelos laudos de constatação provisória (fls. 24/26 e
27/29), pelos laudos de objetos (fls. 218/221, 229/230, 233/234 e 235/236),
pelos laudos de exame químicos toxicológicos (fls. 206/208 e 210/211),
positivos para cocaína e maconha, assim como pela prova oral produzida
nas duas fases da persecução penal.
A autoria, para ambos os delitos, também restou
seguramente demonstrada.
A acusada Maria das Graças Passos Santos,
ouvida informalmente, declarou que reside nos fundos da residência há 35
anos e que, há cerca de um mês, alugou a parte da frente do imóvel para
pessoa que conhece apenas pelo apelido de “Dinho”, que iria pagar a
quantia de R$ 600,00. Disse desconhecer a existência de drogas e das
munições no interior do imóvel e que não sabe outros dados de “Dinho”,
pois não o encontrava.
Em juízo, declarou que, após locar o imóvel a
Dinho e sua esposa, nunca mais conseguiu encontrá-los, mas que sentia o
cheiro de comida que era preparada na moradia. Por fim, negou a autoria
dos fatos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vejamos as declarações das testemunhas de
defesa:
Elias declarou que o imóvel onde os policiais
encontraram as drogas estava locado a um indivíduo há mais ou menos um
mês. Disse que ele ali residia (tanto que o via todos os dias) e que,
costumeiramente, um casal se dirigia para o interior da moradia.
Lucimara Nascimento de Oliveira disse que reside
numa das casas situadas no imóvel mencionado na inicial e que, no local
em que foram encontradas as drogas reside apenas a ré, não havendo
qualquer outro locatário ou ocupante no imóvel.
Epaminondas Cardoso Filho disse que mora
defronte ao imóvel da ré e que, há mais ou menos um mês, ela locou o
cômodo dianteiro para um indivíduo desconhecido. Contou que três
pessoas costumavam se dirigir à residência, não conhecendo qualquer
delas. Acrescentou que não sentiu o odor de drogas ao passar ao pelo
imóvel da acusada.
Girlene Santos Ferreira afirmou ser moradora da
rua mencionada na denúncia, mas não sabe se a ré locou parte de seu
imóvel a alguém. Disse que, antes dos fatos, conversou com a denunciada,
pois pretendia locar o cômodo para um parente seu.
Os policiais militares Edson Barbosa (fls. 03/04) e
Bruno Henrique da Silva Costa (fls. 05/06), por sua vez, contaram no
procedimento inquisitivo e em Juízo, que receberam denúncia, via Copom,
para averiguação de indivíduos armados e da ocorrência de tráfico de
entorpecentes no interior da residência situada na Rua Rubens Alves
Tavares, 621. No local, perceberam um forte odor de drogas e se
depararam com Ricardo, que estava entrando na residência e informou que
a casa era de sua mãe e que estava apenas realizando a pintura do imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relataram que Maria das Graças foi à entrada e informou que era a
proprietária do imóvel e que tinha alugado a parte da frente para pessoa
conhecida por “Dinho”, autorizando a entrada dos policiais em apenas uma
parte do imóvel, negando a entrada em outra área que estava trancada.
Aduziram os policiais que verificaram a possibilidade de entrar na casa sem
a necessidade de retirar o cadeado, por meio de um vão entre a grade do
portão lateral e o teto, sendo que, antes de ingressar na casa, conseguiram
visualizar algumas embalagens pelo chão do cômodo e uma mala na cor
preta. Ao entrar no imóvel, na cozinha, encontraram diversos tipos de
substâncias espalhadas pelo chão, bem como munições de calibre 12,
vários invólucros contendo substância semelhante à cocaína, três barras de
erva esverdeada prensadas e outra barra cortada em três partes.

É a prova oral.
Pois bem. No cotejo das provas amealhadas aos
autos, a versão apresentada pela acusada Maria das Graças, de que o
quarto em que foram encontradas as drogas e as munições teria sido
alugado para um indivíduo que conhece apenas como “Dinho” e que não
mais encontrou, a fim de formalizar a locação, foi contrariado pelas
declarações de suas próprias testemunhas de defesa, que afirmaram que o
encontravam todos os dias.
A acusada acrescentou, ainda, que sentia o cheiro
da comida que era preparada na moradia, porém, quando os policiais lá
entraram, sequer havia qualquer utensílio doméstico, nem mesmo um copo
de água.
Some-se a isso o fato de que o local exalava um
fortíssimo cheiro, na verdade, das drogas que lá estavam, que era sentido
até por quem passava pela rua.
Portanto, não é minimamente crível que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acusada, que não trabalhava, não tivesse encontrado a suposta pessoa,
durante trinta dias, nem que tivesse motivos para obstar a ação dos policiais
que foram ao local.
Como bem consignado pelo juízo sentenciante, é
razoável que, caso não soubesse o que estava ocorrendo ali, a acusada
teria adotado medidas efetivas para obter os dados do locatário, bem como
não teria se portado como se portou na presença dos milicianos.
Ademais, a defesa não produziu qualquer prova
capaz de infirmar os relatos dos policiais que, diga-se, não teriam razão
alguma para incriminar falsamente pessoa que sabem ser inocente,
ressaltando-se, ainda, que policiais não estão legalmente impedidos de
depor em processos nos quais tenham participado de diligências na fase
investigativa, revestindo-se suas palavras de relevante valor probatório,
ainda mais quando prestadas em juízo, sob o crivo do contraditório, e em
consonância com outros elementos trazidos aos autos.1
Consequentemente,
a
manutenção
da
condenação da acusada por tráfico de drogas é medida de rigor, afastado o
pleito defensivo de absolvição.
Com relação ao delito previsto no art. 12, caput,
da Lei 10.826/03, procede a irresignação ministerial.
Isso porque a norma em questão não visa à tutela
de interesses patrimoniais individuais e sim a proteção da incolumidade
pública. Trata-se de crime de mera conduta, ou seja, a simples posse das
munições já tipifica o delito, independente da ocorrência de qualquer
prejuízo efetivo para a sociedade e, ainda, de perigo abstrato, isto é, a
ocorrência de qualquer dano é presumida pelo tipo penal.
1 (STJ, AgRg no AREsp 597972/DF, 6a Turma, Min. Nefi Cordeiro, jg. 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Confira-se:
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO.
AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. TIPICIDADE. DELITO DE
PERIGO ABSTRATO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1 - O
simples porte ilegal de munição, por si só, coloca em risco a paz social,
porque o instrumento, independentemente de sua potencialidade lesiva,
caracteriza um delito de perigo abstrato. O tipo penal visa à proteção da
incolumidade pública, não sendo suficiente a mera proteção à incolumidade
pessoal. 2 - É típica a conduta de portar ilegalmente munição de uso
permitido, ainda que não demonstrada sua potencialidade lesiva. 3 - Agravo
regimental não provido” (STJ Ministro Rogério Schietti Cruz 6a Turma
HC no AgRg no REsp no 1459810/RS DJe 22/04/2015).
Impende ressaltar, ainda, que a posse dos 10
cartucho íntegros de calibre 12, de uso permitido, devidamente aptos ao
disparo, como comprovado através de perícia, configura crime de mera
conduta e de perigo abstrato, não exigindo resultado naturalístico para sua
configuração, não havendo que se falar em aplicação do princípio da
insignificância.
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A
DECISÃO IMPUGNADA. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO. (...) II - No ponto, o entendimento desta Corte de Justiça é
assente no sentido de que o porte de munição, em desacordo com as
normas de regência, por se tratar de crime de perigo abstrato e de mera
conduta, é suficiente para a configuração do delito tipificado no art. 14, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Lei 10.826/03, pois o que se pretende é o resguardo da segurança pública e
da paz social. Portanto, não há que se falar na atipicidade material da
conduta praticada ou na incidência do princípio da insignificância,
independentemente de ter havido ou não a apreensão da arma ou da
pequena quantidade de munição apreendida com o paciente. Precedentes.
(...)” (STJ, AgRg no HC 418955/MS, 5a Turma, Min. Felix Fischer, jg.
03/04/2018, DJe 06/04/2018).
Assim, a condenação da acusada, também como
incursa no delito previsto no art. 12, do Estatuto de Desarmamento, é de
rigor.
Passemos a análise da dosimetria.
Tráfico de drogas
Na primeira fase, a pena foi corretamente fixada
acima do mínimo legal, em 06 anos e 08 meses de reclusão, além de 666
dias-multa, pois foram apreendidas grandes quantidades de cocaína e de
maconha (4,1 kg de cocaína e 9,4 kg de maconha), fracionadas em
milhares de porções, de forma que, em atenção às diretrizes do art. 42, da
Lei de Drogas.
"PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RÉU CONDENADO COMO
INCURSO NOS ARTS. 33, CAPUT, E 35, AMBOS DA LEI N. 11.343/06.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS. ÓBICE DA SÚMULA
7/STJ.
PENA-BASE.
MAJORAÇÃO.
QUANTIDADE
DE
DROGAS.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. CRIMES
DIVERSOS. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRISÃO
DOMICILIAR.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO. (...) 3. O aumento da pena-base em 1 ano de reclusão,
fundado na quantidade de droga (2,5 Kg de maconha), pelos delitos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tráfico de drogas e de associação para o tráfico, atende ao disposto no art.
59 do Código Penal e 42 da Lei n. 11.343/2006. (...) (AgRg no REsp
1378508/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
1/12/2016, DJe 7/12/2016). 7. Agravo regimental a que se nega provimento"
(AgRg no AREsp 736.226/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).
Na
segunda
fase,
ausentes
circunstâncias
agravantes ou atenuantes, a pena permaneceu inalterada.
Por fim, a despeito das alegações da defesa, a ré
não faz jus ao redutor previsto no § 4o da Lei 11.343/06, tendo em vista que,
em que pese sua primariedade, as provas carreadas aos autos demonstram
que não se trata de marinheira de primeira viagem, haja vista a grande
quantidade e diversidade das drogas apreendidas, bem como dos
apetrechos para sua fragmentação e acondicionamento.
Considerando-se a gravidade concreta do delito, o
regime inicial fechado deve ser mantido.
E isto porque o recrudescimento na repreensão da
conduta praticada é medida imperiosa, uma vez que a acusada foi
surpreendida com vultosa quantidade de cocaína e maconha, capaz de
atingir grande quantidade de pessoas e, ainda, na posse de apetrechos
para sua fragmentação, demonstrando sua periculosidade, exigindo, em
consequência, resposta penal mais enérgica com a qual não é compatível
solução mais branda.
Nesse tópico, é sempre pertinente lembrar que os
mercadores de entorpecentes criam um poder paralelo que desafia e se
opõe às autoridades constituídas, destrói pessoas e famílias, subjuga
comunidades inteiras e aniquila o futuro de crianças e jovens, decorrendo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de suas condutas, gravíssimas consequências para a sociedade.
Desse modo, o regime mais rigoroso mostrou-se
adequado às peculiaridades do caso e necessário à repreensão da conduta
praticada, nos termos do art. 33, §3o, do Código Penal.
Tendo em vista o total da pena privativa de
liberdade cominada, inaplicável a substituição penal do art. 44 ou, ainda, a
suspensão condicional da pena prevista no art. 77, ambos do Código Penal.
Posse irregular de munição de uso permitido
Na primeira fase, com base nas circunstâncias e
consequências do crime, em que foram apreendidas 10 munições de alto
calibre, em local que havia vultosa quantidade e variedade de drogas,
razoável a fixação da pena 1/6 acima do mínimo cominado para o tipo penal
e, ausentes outras circunstâncias modificadoras, torna-se definitiva a pena
para este crime em 01 ano e 02 meses de detenção, além de 11 dias-multa,
no mínimo legal.
O regime inicial aberto é adequado e suficiente à
repreensão do crime de posse irregular de munição de uso permitido, que
deverá ser cumprido nos moldes do art. 69, do Código Penal, na sua parte
final, não sendo socialmente recomendável sua substituição.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Maria das Graças
Passos Santos, e DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso de apelação
interposto pelo Ministério Público, para condenar Maria das Graças
Passos Santos como incursa no art. 12, caput, da Lei 12.826/03, à pena de
01 ano e 02 meses de detenção, no regime inicial aberto, mais o
pagamento de 11 dias-multa, no piso legal, mantendo-se, no mais, a r.
sentença condenatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Salles Abreu
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 42711
Apelação Criminal no 0000009-45.2019.8.26.0535
Comarca: Guarulhos
Apelante/Apelado: Maria das Graças Passos Santos
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Ricardo Passos Santos
DECLARAÇÃO DE VOTO
Adotado o relatório de fls., e com todo respeito aos argumentos do voto do
il. Relator sorteado vencido, que o fundamentam, ao ver da douta Maioria é o caso de
negar provimento ao apelo ministerial para manter a absolvição da ré do crime de arma
descrito no art. 12, caput, da Lei no 10.826/03, por ser pequena a quantidade de munição
aprendida em sua residência – 10(dez) cartuchos íntegros de uso permitido, calibre 22 –,
sem apreensão de qualquer armamento eficaz, considerando-se, portanto, atípica a
conduta, já que ausente a ofensa a um bem jurídico, ou se existente, mínima.
Como constou in Tratado Jurisprudencial e Doutrinário, Direito Penal, Vol.
IV, Guilherme de Souza Nucci, RT, p. 1173/1175: “Mesmos nos crimes de mera
conduta, a tipicidade exige ofensa a um bem jurídico. As normas penais, em um Estado
Democrático de Direito, somente se legitimam quando perseguem o objetivo de
assegurar ao cidadão uma coexistência pacífica e livre. Por bem jurídico há que se
entender as circunstâncias reais dadas ou finalidades necessárias para uma vida
segura e livre, e não mera descrição típica, a mera previsão normativa”.
Por isso não há como se considerar ilícito penal a mera guarda (posse) de
munição que não põe em risco a incolumidade pública, senão em se encontrando ao
lado de armamento eficaz compatível.
A propósito, aliás, já se pronunciou o Col. Supremo Tribunal Federal:
“Habeas Corpus Delito do art. 16, caput, da Lei no 10.826/2003

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Paciente portando munição
Atipicidade material da conduta
Incidência do
princípio da insignificância Ordem concedida. (...) A conduta do Paciente não
resultou em dano ou perigo concreto relevante para a sociedade, de modo a lesionar ou
colocar em perigo bem jurídico na intensidade reclamada pelo princípio da
ofensividade. (...)”(STF, HC 133.984/MG, Rel. Min. Carmen Lúcia, 17/05/2016, grifo
nosso).
No mesmo prisma o Col. Superior Tribunal de Justiça, ainda que não se
trate de posição pacífica naquele órgão:
"Munição (porte ilegal). Arma (ausência). Potencialidade lesiva
(inexistência). Atipicidade da conduta (caso). 1. A arma, para ser arma, á de ser
eficaz; caso contrário, de arma não se cuida. Do mesmo modo, a munição necessita da
presença da arma. 2. Assim, não comete o crime de porte ilegal de munição, previsto na
Lei no 10.826/03, aquele que, sem a presença da arma de fogo, carrega munição. Isto é,
não há potencialidade lesiva. Recurso especial improvido.” (STJ
RECURSO
ESPECIAL; Resp 1113247 RS 2009/0059520-5. Órgão Julgador; T6
SEXTA
TURMA, Publicação: 30/11/2009, grifo nosso).
Ante o exposto, por maioria de votos e nos termos desta declaração, nega-se
provimento ao apelo ministerial para manter a absolvição da ré, vencido o il. Relator
sorteado, que permanece com o acórdão.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Revisor Vencedor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
13
Acórdãos
Eletrônicos
RENATO DE SALLES ABREU FILHO
1009FFC4
14
15
Declarações de
Votos
ABEN ATHAR DE PAIVA COUTINHO
102903C3
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0000009-45.2019.8.26.0535 e o código de confirmação da tabela acima.